Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. VALOR REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO. RECUSA EM LIBERAR O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar os requeridos ao pagamento à parte autora a quantia de R$ 5.909,83 e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente na entrega do valor remanescente alusivo à carta de crédito no valor de R$ 5.909,83 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00. Informou que adquiriu cota de consórcio administrado pelos requeridos no valor de R$ 11.623,81. Alegou que foi contemplada e utilizou parte do valor do crédito na aquisição de dois aparelhos televisores no importe de R$ 5.718,98. Sustentou que os requeridos se recusam a liberar o restante do valor, R$ 5.909,83, apesar do requerimento feito em 02/08/2022. Afirmou que tem exaustivamente tentado resolver a questão amigavelmente, sem sucesso. Ante a negativa de resolução administrativa, ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58404498 e ID 58404499). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58404503).
4. Em suas razões recursais, a parte requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que, de acordo com o contrato celebrado, é dever do consorciado observar as condições necessárias para liberação do crédito, devendo apresentar os documentos e garantias necessárias para a sua utilização. Sustenta que a recorrida não demonstrou que foi até a agência para requerer a liberação do valor. Defende que não há ato ilícito do qual se origine o dever de indenizar, além de inexistir indícios que comprove ofensa aos atributos da personalidade da recorrida, de forma a ensejar a reparação pecuniária. Afirma que o valor da indenização por danos morais não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer o acolhimento da preliminar arguida. No mérito, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à legitimidade passiva, acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de dano moral e quanto ao valor fixado.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. No caso, a administradora do consórcio integra o conglomerado do banco recorrente, conforme, inclusive, reconhecido pelo recorrente quando da contestação (ID 58404483, p. 2), não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. É incontroverso nos autos a celebração do contrato de consórcio entre as partes, cuja apólice da consorciada/autora foi contemplada, inclusive, já tendo utilizado parte do crédito, restando pendente de liberação pelos requeridos a quantia de R$ 5.909,83. Eventual ausência de documentos ou de garantias para liberação do crédito restante exigia que a consumidora fosse adequadamente informada acerca de tal questão, a fim de possibilitar o cumprimento de tais exigências para utilização do crédito, o que não se verificou na hipótese, conforme se observa das mensagens trocadas entre a parte autora e preposta dos requeridos (ID 58404439 até ID 58404450). No ponto, demonstrada a violação ao dever de informação estabelecido no art. 6o, III do CDC.
10. No caso, era dever da parte requerida comprovar que a recusa em liberar o valor remanescente da carta de crédito foi legítima, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse quadro, demonstrada a falha na prestação de serviço pelos requeridos, ante a recusa em liberar o restante do valor à consorciada, sem qualquer evidência de justo motivo para retenção do pagamento, tal qual constou na fundamentada sentença de origem.
11. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo. Entretanto, o defeito na prestação do serviço ocasionou transtornos e aborrecimentos que ultrapassaram a esfera do dissabor cotidiano, eis que, no presente caso, restou demonstrada demasiada demora da parte ré em solucionar o problema, além da recusa injustificada em liberar o valor remanescente da carta de crédito, o que gerou, sem dúvidas, aborrecimentos e frustração na autora, caracterizando o dano imaterial e atraindo a responsabilidade dos recorrentes em repará-lo.
12. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado, via recursal, somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. Na presente demanda, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável para compensar os danos sofridos pela autora.
13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.